Tribunal: CARF
Processo: 10630.720948/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720948/2009-69
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.047 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrentes
AGAR COMERCIO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O prazo decadencial, nos casos de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, conta-se na forma do art. 173, I do CTN, quando o contribuinte
tiver agido com dolo, fraude ou simulação. Se a notificação do lançamento
ocorreu depois de escoado o prazo de cinco anos computados na forma do art.
173, I, deve ser reconhecida a decadência com a consequente exoneração do
contribuinte do crédito tributário exonerado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA
As hipóteses de interposição de pessoas estão definidas no art. 42, §5o da Lei no
9.430, de 1996, com regulamentação pelo art. 3o, §2o do Decreto no 3.724, de
2011. Na hipótese de a situação fática não se encaixar nessas hipóteses legais,
descabe a caracterização de interposta pessoa. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E EXCLUSIVA DE TERCEIROS Nos termos dos arts. 124 e
135, III do CTN, somente se configura a solidariedade, caso haja interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária ou
exista previsão em lei específica. No caso do interesse comum, deve a
autoridade lançadora comprovar tal circunstância de forma suficiente no
procedimento fiscal. Igualmente, no caso da responsabilidade exclusiva de
sócios-gerentes ou administradores, com base no art. 135, III, também deve
existir provas suficientes e específicas dessas situações. LUCRO
ARBITRADO. Na hipótese de na contabilidade da empresa são encontrados
registros de entrada e de saídas e a DIPJ tendo sido entregue zerada, caracteriza
hipótese de arbitramento do lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício; e, por maioria de votos, em dar provimento parcial aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720948/2009-69
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

recursos voluntários apresentados por TNT Armazéns Gerais Ltda, Newton Pereira Portes, Áurea
Célia Alves de Souza Pereira, JI Armazéns Gerais Ltda e João Inácio de Souza, apenas para
excluir a responsabilidade tributária a eles imputada, nos termos do relatório e voto do relator,
vencido o Conselheiro Marcelo Cuba Netto, que votou por negar provimento aos recursos. O
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator, quanto ao recurso
de ofício. Os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Paulo Henrique Silva Figueiredo
votaram pelas conclusões do relator, quanto aos recursos voluntários. O Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário de oficio interposto contra decisão da 1a Turma da
DRJ/JFA, que considerou procedente auto de infração lavrado contra a empresa indicada acima.
Em síntese, o caso versa sobre a constituição do crédito tributário de IRPJ, CSLL
e contribuições reflexas (PIS/COFINS), referente ao ano calendário 2003, nos valores de R$
1.940.661,94 (IRPJ), R$ 909.193,54 (CSLL), R$ 547.199,76 (PIS), 2.525.537,78 (COFINS),
totalizando R$ 5.922.593,02, neste montante incluídos multa qualificada de 150%, multa de
ofício e demais acréscimos legais.
De acordo com o relatório fiscal, a empresa Agar Comércio Ltda., servia de
interposta pessoa para operacionalização dos negócios das empresas JI Armazéns Gerais Ltda e
TNT Armazéns Gerais.
A empresa Agar, que foi alvo inicial da fiscalização, declarou-se inativa entre os
anos calendários 2003 a 2005 e no ano calendário 2006 apresentou DIPJ pelo lucro presumido
com receita zerada.
No entanto, em procedimento fiscal anterior, a empresa Agar havia apresentado o
Livro de Registro de Saídas, acompanhado de notas fiscais de saídas da filial em Divino/MG,
onde apuraram-se receitas de vendas no valor de R$ 17.054.983,30 no ano calendário 2003, R$
22.121.271,03 no ano calendário 2004 e R$ 9.642.125,40 até 30 de junho de 2005.
Em relação à matriz, situada em Manhuaçu/MG, a Agar apresentou Livro de
Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração do ICMS e Livro de Registro de Controle da
Produção e do Estoque em que se constatou a movimentação de receitas de vendas no valor de
R$ 8.500.132,32 no ano calendário 2003, R$ 10.300.128,17 no ano calendário 2004 e R$
6.976.212,28 no ano calendário 2005 e R$ 7.212.634,70 no ano calendário 2006.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Consolidando as informações acima, chega-se aos seguintes valores de receitas de
vendas: 2003: R$ 25.555.115,62; 2004: R$ 32.421.399,20; 2005: R$ 16.618.337,68 e 2006: R$
7.212.634,70. Os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil apontaram, entretanto,
que a empresa Agar teve movimentação financeira nos mencionados anos, com os seguintes
valores: 2003: R$ 19.562.782,63; 2004: R$ 27.921.879,46; 2005: R$ 39.304.135,98 e 2006: R$
49.208.982,26.
Diante dessas divergências, a empresa foi intimada a apresentar os Livros Fiscais,
Livros Contábeis, Livro de Registro de Inventário, procurações outorgadas pela empresa, Notas
Fiscais de entrada e saída e extratos das contas bancárias, acompanhados da comprovação da
origem dos recursos movimentados. A empresa não apresentou a documentação solicitada, razão
pela qual a fiscalização expediu Requisições de Movimentação Financeira para os Bancos do
Brasil, Bradesco e Sicoob. Sobre este último banco, esclarece o relatório fiscal, que na ficha
cadastral e no cartão de autógrafos das contas no 9441-2 e 5285-6, consta o nome do Sr. João
Inácio de Sales como referência e na ficha cadastral e no cartão de autógrafos da conta n° 5387-2
o nome do Sr. Newton Pereira Portes. João Inácio de Sales é sócio da empresa JI Armazéns
Gerais Ltda e Newton Pereira Portes da empresa TNT Armazéns Gerais.
Além disso, foram realizadas auditorias sobre operações a débito nessas contas
indicadas, o que resultou nas seguintes constatações, extraídas do relatório fiscal:
Verificamos que nos versos da cópia do cheque n° 021528 do SICOOB nominal a Rui
Machado no relevante valor de R$ 350.000,00 datado de 24/11/2006 e da cópia do
cheque n° 021525 do SICOOB nominal a Ouro Verde Comércio de Café de Espera
Feliz Ltda no valor de R$ 100.000,00 datado de 24/11/2006, a informação de que houve
confirmação do pagamento com o Sr. João Sales. Identificamos ainda, o cheque n°
02153, no valor de R$ 72.518,00 datado de 24/11/2006, nominal a Dalva Gomes de
Sales, esposa do Sr. João Inácio Sales. Isto é: para confirmar se podia pagar cheques de
valores relevantes emitidos pela AGAR, o SICOOB consultava o Sr. João Sales, pessoa
que não era sócia de direito da empresa, mas certamente dono de fato, pois esse poder é
típico de quem é gestor dos recursos da conta. E o pessoal do SICOOB sabia disso. O
cheque de mais de R$ 70 mil emitido para a esposa do Sr. Sales, sem que conste
qualquer operação da empresa com ela que pudesse gerar tal obrigação, indica mais
veementemente a manipulação dos recursos da empresa em benefício próprio.
O relatório fiscal noticia também que os sócios de direito da empresa Agar, cujos
nomes constam do contrato social da empresa, quais sejam, Jorgiano de Oliveira Manço e Ruy
Barbosa Gomes, nunca exerceram de fato gerência da Agar e que apenas emprestaram seus
respectivos nomes como “laranjas”. Diz ainda o relatório, que os mencionados sócios somente
assinavam os cheques e entregavam para os procuradores da empresa, Marcos Vinício Araújo
em Manhuaçu e Antonio José Bezerra em Divino. Esse procedimento era comandado por
Newton Portes e João Sales, proprietários da Portes Armazéns Gerais e JI Sales Armazéns,
respectivamente.
De acordo ainda com o relatório fiscal, o procurador da empresa Agar, Marcos
Vinício Araújo, confirmou que os sócios de direito, Jorgiano de Oliveira Manço e Ruy Barbosa
Gomes, eram “laranjas” e só emprestavam seus nomes para constar do contrato social da Agar.
Informa também, que a Agar foi constituída para “guiar o café”. A locução “guiar o café”,
segundo ainda o relatório fiscal, significa que um armazém compra o café do produtor, indicando
que este deverá procurar uma empresa intermediária, no caso a Agar, que emite uma nota para
acobertar a operação. Destaque-se que o produtor não tem também interesse de vender o café
diretamente ao exportador para não recolher tributos. A empresa intermediária, que é
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

administrada por laranjas, não recolhe os tributos devidos. Assim, em Divino/MG, a Agar era
usada como intermediária dos armazéns TNT e JI Sales Armazéns.
Esclarece o relatório que, no caso da Agar, os exportadores de café determinavam
qual o café que desejam adquirir. Em seguida, o corretor apresenta o café e o exportador nunca
compra diretamente dos produtores, mas sempre exige uma empresa intermediária que, no caso
era a Agar, que não possuía estoque de café e nem "caixa" para adquirir a mercadoria nas
quantidades que comercializava.
Do relatório fiscal constam também depoimentos de Antônio José Bezerra,
procurador da Agar, que informou que Jorgiano de Oliveira Manço é “o responsável pela Agar
Comércio Ltda, e ele pessoalmente administra a empresa, compra o café de produtores rurais e
revende para outras empresas”. O procurador tem poderes para movimentar contas bancárias e
começou a trabalhar na Agar em 2003 e que “acredita ter sido indicado pelo Sr. Newton Pereira
Portes, proprietário do TNT Armazéns Gerais, ou por alguma outra pessoa que trabalha com
café”. O procurador informa também que a Agar utiliza os armazéns da TNT e da JI Armazéns.
A fiscalização ouviu Também Alairton Geraldo Lopes, que é corretor de café, que
afirmou conhecer o sócio da Agar Jorgiano de Oliveira Manço e que este trabalharia como
degustador de café em Vitória/ES e que seria “laranja” da empresa Agar, assim como o outro
sócio Ruy Barbosa Gomes. Disse ainda que em Munhuaçu o café é adquirido diretamente do
produtor, diferentemente do que ocorre em Divino, onde a Agar é utilizada para “guiar o café”
comprado pela TNT, JI Armazéns e Portes Armazéns Gerais. No mais, o corretor confirma o
procedimento de “guiar o café” e que a Agar, depois de receber o pagamento feito pelo
exportador, transferia a parte do pagamento do produtor.
Do relatório constam também transcrições das procurações outorgadas pela
empresa Agar aos procuradores Marcos Vinício Araújo e Antônio José Bezerra em que, de um
modo geral, para o primeiro, são outorgados poderes para comercializar café e, ao segundo, são
concedidos poderes de gestão da empresa, inclusive o de movimentar contas bancárias.
Diante deste quadro, a auditoria fiscal conclui haver fortes indícios de que a
empresa Agar atuava como interposta pessoa para “guiar” o café comprado pelo TNT Armazéns
Gerais Ltda e J I Sales Armazéns Gerais Ltda.
Além das informações bancárias citadas no início, o relatório fiscal destaca que os
armazéns citados, possuíam uma receita anual muito aquém do patrimônio pessoal dos seus
sócios, confirmando os indícios de que tais empresas operavam utilizando-se dos documentos
fiscais da empresa Agar Comércio Ltda. Além disso, prossegue o relatório, toda a gestão de
venda do café e a gestão financeira da empresa Agar não era realizada por seus sócios-gerentes,
mas sim pelos procuradores.
Acrescenta ainda que, um grande número de notas fiscais de saída da filial da
Agar em Divino indica os armazéns TNT Armazéns Gerais Ltda e J I Sales Armazéns Gerais
Ltda. como local para retirada das mercadorias. Outro indício da interposição de pessoa citado
no relatório, é que, nas notas fiscais de saída, cuja natureza da operação é “Remessa para
Depósito”, tendo como destinatários os armazéns citados, no campo “transportador" consta a
informação “sem movimentação física”, indicando que a mercadoria já se encontrava nos
armazéns.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

O relatório invoca o art. 3o, §2o do Decreto no 3.724, de 2001 para fundamentar,
juridicamente, a ocorrência de interposição de pessoas, forte no indício de que a TNT Armazéns
Gerais Ltda e J I Sales Armazéns Gerais Ltda, juntamente com seus sócios, e os outorgados nas
procurações, ocultos por não constarem do contrato social, eram os beneficiários diretos dos atos
jurídicos praticados pela empresa Agar.
Fixado esse ponto, considerando que a empresa Agar, tendo sido notificada para
apresentar sua movimentação contábil não o fez, mas tendo a fiscalização obtido os livros de
entrada e de saída de mercadorias, foi possível ter um critério de determinação da receita e, com
base nele, arbitrou-se o lucro da empresa, nos termos do 47 da Lei no 8.981, de 1995 e arts. 894,
II e 845 do RIR de 1999. Além do arbitramento do lucro, a fiscalização entendeu também ter
ficado configurada, em tese, a prática de crime contra a ordem tributária, o que ensejou a
representação criminal apensa e a caracterização de sonegação fiscal, seguida da incidência de
multa qualificada de 150%, prevista no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430 de 1996.
Por fim, foi realizado o lançamento de ofício dos créditos tributários de IRPJ,
CSLL e contribuições reflexas (PIS/COFINS), referentes ao ano calendário 2003.
Notificadas para se defender, somente apresentaram impugnação as empresas
TNT e JI Armazéns e seus respectivos sócios, em petições conjuntas. Assim, os demais
autuados, Agar Comércio Ltda., Antonio José Bezerra e Marcus Vinício Araújo, não
impugnaram o auto de infração. Registre-se que as defesas apresentadas, embora tenham sido
protocoladas em peças distintas, uma para cada empresa e sócios, foram subscritas pelos mesmos
patronos com conteúdos idênticos, razão pela qual serão sumariadas a seguir, servindo o resumo
para todos os recorrentes.
Em linhas gerais, as empresas refutam a conclusão da fiscalização de que teria
havido interposição de pessoas na relação com a empresa Agar, principal devedora. Isso porque,
ambas as empresas, TNT e JI Armazéns, eram contratadas pela Agar para prestar o serviço de
depósito do café adquirido dos produtores, havendo, portanto, independência entre os negócios.
Destaca que a Agar é um mero escritório de compra e venda de café, não possuindo estrutura
física para estocar o café, razão pela qual contrata os armazéns em questão para a guarda das
mercadorias. Assim, os negócios realizados entre as partes seriam lícitos, não sendo atribuição
dos armazéns fiscalizar a regularidade tributária da empresa Agar. Daí por que, não haveria
suporte fático para responsabilizar os armazéns contratados e seus respectivos sócios por débitos
tributários de terceiros.
Aduz que, percebe-se do relatório fiscal, que a empresa Agar procurou se
desincumbir de suas obrigações fiscais, tentando transferi-las, indevidamente, aos armazéns
contratados, “empresas lícitas com quem mantinha mera relação comercial”. No ponto, sustenta
ainda que a autuação se baseou unicamente no depoimento de sócios e procuradores da Agar,
não tendo sido intimados os sócios dos armazéns contratados para prestar esclarecimentos.
Contesta também o lançamento por arbitramento, pois este não expressaria
realmente a renda ou lucro da empresa, por se fundar em simples presunções. Para embasar seus
argumentos cita diversos textos de doutrina tributária.
Sobre a caracterização de interposição de pessoa, alega que o simples fato do
nome de um dos sócios dos armazéns contratados constar das fichas bancárias da empresa Agar
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

não permite que se conclua haver a interposição de pessoas. Igualmente, o fato de o sócio
Newton Pereira Portes, da empresa TNT, possuir patrimônio pessoal superior à movimentação
financeira de sua empresa não implica concluir a alegada interposição. Isso porque, referido
sócio, possui outros negócios que justificariam seu patrimônio.
Levanta também o argumento de que teria ocorrido decadência do direito de a
Fazenda constituir o crédito tributário, com base no §4o do art. 150 ou 173, I do CTN. Isso
porque, o prazo final para o lançamento tributário, no caso, seria janeiro de 2009 e a notificação
de lançamento ocorreu somente em outubro daquele ano.
Aduz ainda que o lançamento por arbitramento se desvirtua dos conceitos de
renda e de lucro, não encontrando amparo na Constituição Federal. Além disso, o lucro arbitrado
fere a capacidade contributiva e pessoalidade da tributação sobre a renda, pois não considera a
renda realmente auferida. Para embasar seus argumentos, cita textos de doutrina e julgados do
antigo Conselho de Contribuintes.
Por fim, alega que a multa qualificada de 150% possui efeitos confiscatórios,
citando, igualmente, textos doutrinários e dispositivos constitucionais. Finaliza, postulando o
reconhecimento de inexistência de responsabilidade dos sócios das empresas impugnantes, o
cancelamento do auto de infração, o afastamento da multa qualificada ou, alternativamente, sua
redução para 100% e protesta pela produção de provas.
Em sua decisão, a DRJ considerou procedente o auto de infração em parte, pois
reconheceu a decadência de parte do direito da Fazenda. Assim, os lançamentos de IRPJ e CSLL
referentes aos primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2003, estariam extintos pela
decadência. Igualmente, em relação ao PIS/COFINS, teriam sido alcançados pela decadência, os
períodos de janeiro a novembro de 2003. Foi exonerado também parte do crédito tributário de
PIS/COFINS, pois a fiscalização considerou para o mês de dezembro a recita bruta trimestral,
quando o correto seria a receita do mês de dezembro. Assim, restou apenas para analisar a
manutenção ou não do crédito tributário constituído referente ao 4° trimestre de 2003
(IRPJ/CSLL) e o referente a dezembro de 2003 (PIS/COFINS). Quanto ao mais, a autuação foi
mantida, conforme se observa da ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2003
ARBITRAMENTO no LUCRO. O lucro da Pessoa Jurídica será arbitrado quando esta
deixar de apresentar à autoridade tributária competente os livros e documentos de sua
escrituração comercial e fiscal exigidos conforme a legislação tributária vigente.
MULTA QUALIFICADA. Devidamente respaldado na legislação tributária a
qualificação do percentual da multa de oficio imposta sobre os tributos devidos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL, PIS E COFINS. A solução dada ao litígio
principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos
lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar
conclusão diversa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. FRAUDE. Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
prazo decadencial desloca-se da regra do parágrafo 4° do artigo 150 para a do inciso 1
do artigo 173, ambos do CTN.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRESUNÇÕES. INTERPOSTAS PESSOAS.
Diante dos indícios apontados e das provas acostadas aos autos, com fulcro nos arts.
121, inciso I, 124 e 135, inciso III, da Lei n° 5.172/66, é perfeitamente cabível a
responsabilização solidária levada a efeito pela autoridade administrativa competente.
ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO. No âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos Órgãos de julgamento, ressalvados os casos previstos no parágrafo
único do artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72, afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo interacional, lei ou decreto, Sob o fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO C0NFISCATÓRIO. A vedação contida na Constituição
Federal sobre a utilização de tributo, e não da multa, com efeito de confisco é dirigida
ao legislador, não se aplicando aos lançamentos de oficio efetuados em cumprimento
das leis tributárias regularmente aprovadas. Uma vez que há expressa previsão legal a
prever a penalidade aplicada, a autoridade administrativa a ela está vinculada, não
cabendo a esta apreciar questões atinentes a ofensas a princípios constitucionais.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS E DOCUMENTOS. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se refira ela a fato ou direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. No caso, a contribuinte se limita a protestar pela juntada de provas e documentos,
mas não traz aos autos as alegações em que se fundaria tal procedimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
As impugnantes, JI Armazéns Gerais e seu sócio João Inácio de Sales e a empresa
TNT Armazéns Gerais Ltda e seus respectivos sócios, Newton Pereira Portes e Áurea Célia
Alves de Souza Pereira, interpuseram recursos voluntários. Seguindo a mesma estratégia da
impugnação, as pessoas jurídicas apresentaram recursos em peças conjuntas, porém uma para
cada empresa. O recuso das empresas JI Armazéns e TNT e seus sócios, encontram-se,
respectivamente às fls. 646/658 e 673/687, praticamente repetindo os argumentos da
impugnação.
Considerando a exoneração de parte do crédito tributário referente ao
reconhecimento da decadência, a Fazenda recorreu de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recursos são tempestivos e preenchem os requisitos legais de admissibilidade.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Sobre o recurso de ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972,
estão sujeitas a recurso de ofício as decisões de primeira instância que desonerarem o
contribuinte de crédito tributário ou de multa em valores superiores ao definido pelo Ministro da
Fazenda.
A Portaria MF no 63, de 2017 definiu o valor de alçada para a remessa de ofício
em R$ 2.500.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Conforme os extratos de fls. 573/575, a decisão recorrida exonerou a empresa do
recolhimento do crédito tributário de R$ 3.627.238,35, acima, portanto, do limite mínimo de
alçada para o recurso de ofício. Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em relação aos recursos voluntários, o despacho de 705/706, aponta que os
recursos interpostos por JI Armazéns Gerais e seu sócio João Inácio de Sales e a empresa TNT
Armazéns Gerais Ltda e seus respectivos sócios, Newton Pereira Portes e Áurea Célia Alves de
Souza Pereira, estão tempestivos. Registro que, diferentemente do que declara o despacho, o
sócio João Inácio de Sales recorreu em petição conjunta com a empresa. No mais, os outros
requisitos legais de admissibilidade foram preenchidos, razão pela qual os recursos voluntários
devem ser admitidos.
Os recorrentes não alegaram preliminares, podendo os recursos serem apreciados
no mérito diretamente.
2. MÉRITO
2.1 Do Recurso de ofício
Quanto ao mérito, analiso primeiramente o recurso de ofício. De acordo com a
decisão da DRJ, foi exonerado parte do crédito tributário constituído, porque se reconheceu a
decadência dos lançamentos de IRPJ e de CSLL referentes aos primeiro, segundo e terceiro
trimestres de 2003. Igualmente, em relação ao PIS/COFINS, teriam sido alcançados pela
decadência, os períodos de janeiro a novembro de 2003.
De acordo com os fundamentos da decisão recorrida, considerando que os atuados
agiram com dolo, na medida em que se associaram para sonegar tributos, deve ser aplicada a
regra do art. 173, I do CTN para a contagem do prazo decadencial. Além disso, a autuada Agar
não recolheu nenhum dos tributos lançados em 2003, o que enseja, igualmente, a incidência da
citada regra, com base no precedente do STJ, REsp. no 973.733/SC, julgado sob a sistemática dos
arts. 543-B e 543-C do CPC de 1973 (atuais arts. 1.036 a 1.041 do CPC de 2015). Ressalte-se que
o tema de Recurso Repetitivo no 163, fixou a tese transcrita abaixo, que se aplica também ao
caso:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
No caso, a empresa Agar e os demais responsáveis foram notificados do auto de
infração nas datas abaixo, conforme resumo constante do despacho de fls. 526:
Os contribuintes TNT Armazéns Gerais Ltda; Newton Pereira Portes; Áurea Célia
Alves de Souza Pereira; tomaram ciência do Auto de Infração e Relatório de Auditoria
Fiscal, respectivamente, em 07/10/2009; 21/10/2009 e 21/10/2009, conforme ARs de
fls. 240/242 e apresentaram impugnação, via postal, em 06/11/2009, conforme data de
postagem do envelope de fls. 355. Os contribuintes JI Armazéns Gerais Ltda e João
Inácio de Souza; tomaram ciência do Auto de Infração e Relatório de Auditoria Fiscal,
em 08/10/2009, de acordo com ARs de fls. 238/239 e apresentaram impugnação em
06/11/2009, tempestivamente, conforme data de postagem do envelope de fls. 465.
Os contribuintes Marcus Vinicius Araújo, tomou ciência em 02/10/2009, AR de fls 243;
Antônio José Bezerra, em 13/10/2009, AR de fls. 244; Agar Comércio Ltda e Jorgiano
de Oliveira Manco em 10/12/2009 através de Edital de fls. 249 e não apresentaram
impugnação até o presente momento.
Ante o exposto, encaminhe-se o presente processo à DRF/GVS/SACAT para
atualização do sistema SIEF/Processo considerando:
- a empresa Agar Comércio Ltda (contribuinte principal) tomou ciência em 10/12/2009
e não apresentou impugnação até a presente data.
- As impugnações apresentadas pelos outros envolvidos foram com datas anteriores a
data de ciência do contribuinte principal.
Constata-se que os recorrentes foram cientificados do auto de infração depois de
decorridos mais de cinco anos do primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que o
lançamento poderia ser realizado. Isso porque, tratando-se dos lançamentos de IRPJ e CSLL, dos
três primeiros trimestres, e os lançamentos de PIS/COFINS de janeiro a novembro, todos do ano
2003, o prazo decadencial iniciaria a partir de 1o/01/2004, vencendo em 31/12/2008.
Ressalte-se, que o lançamento tributário alcançou todo o ano calendário de 2003.
Assim, para o IRPJ e CSLL, referente ao quarto trimestre e, para o PIS/COFINS, o mês de
dezembro, esses períodos estão fora do alcance da decadência, porque o lançamento de ofício
somente poderia ser realizado depois de consumado o último dia do ano de 2003, passando, pois,
para 2004. Aplicando-se a regra do art. 173, I do CTN, a decadência teve início, nestes casos, em
1o/01/2005, encerrando os cinco anos em 31/12/2009, dentro, portanto, do prazo para
lançamento.
Assim, conheço do recurso de ofício e voto em negar provimento.
2.2 Dos recursos voluntários
2.2.1 Da responsabilidade tributária das recorrentes
Conforme relatado, apenas apresentaram defesa contra a autuação as empresas
consideradas responsáveis tributárias pelas relações econômico-financeiras com a empresa Agar.
Sobre os recursos voluntários interpostos, relembre-se, somente recorreram as empresas e seus
respectivos sócios, considerados responsáveis tributários, quais sejam, JI Armazéns Gerais e seu
sócio João Inácio de Sales e a empresa TNT Armazéns Gerais Ltda e seus respectivos sócios,
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Newton Pereira Portes e Áurea Célia Alves de Souza Pereira. Os demais autuados não
apresentaram impugnação e nem recurso voluntário.
Registre-se que os recursos interpostos, embora tenham sido protocolados em
peças distintas, uma para cada empresa em conjunto com os sócios, as petições foram subscritas
pelos mesmos patronos e possuem conteúdos idênticos, razão pela qual os argumentos a seguir
expendidos se aplicam para todos os recorrentes.
O primeiro argumento apresentado pelos recorrentes, diz respeito à ausência de
responsabilidade pelos créditos tributários constituídos. A responsabilidade tributária em questão
se desmembra em dois pontos. O primeiro, é a caracterização de interposição de pessoas, na
forma do art. 42, §5o da Lei no 9.430, de 1996 e, o segundo, a responsabilidade tributária
solidária e pessoal de terceiros, na forma dos arts. 124 e 135 do CTN.
Antes de se analisar cada um desses fundamentos legais, é importante
contextualizar os fatos apurados pela fiscalização que levaram à caracterização desses tipos de
responsabilização.
Os recorrentes sustentam não possuir nenhuma responsabilidade sobre os tributos
não recolhidos pela Agar. Para tanto, alegam que eram contratados como armazéns para guardar
o café adquirido pela Agar, uma vez que esta empresa se resumia a um escritório de compra e
venda de café. Aduzem também que, como armazéns contratados, não tinham a obrigação de
fiscalizar as obrigações tributárias de sua cliente (a empresa Agar). Argumentam que as provas
colhidas pela fiscalização não são suficientes para caracterizar a responsabilidade das recorrentes
porque somente foram ouvidos os representantes e procuradores da Agar e não os dirigentes dos
armazéns.
Realmente, conforme consta do relatório fiscal e dos depoimentos constantes dos
Termos de Esclarecimento de fls. 47/59, tem-se, em resumo o seguinte.
O Sr. Antônio José Bezerra, procurador da empresa Agar foi ouvido em
05/10/2006 e do termo de esclarecimentos, sobre os fatos auditados consta o seguinte:
1. O Sr. JORGIANO DE OLIVEIRA MANCO é o responsável pela AGAR
COMÉRCIO LTDA, e ele pessoalmente administra a empresa, compra o café de
produtores rurais e revende para outras empresas como: MARCELINO MARTINS em
Caratinga, UNICAFÉ em Manhumirim, STOCKLER em Varginha e MC KINLAY SA
em Vitória. A empresa também já comercializou muito café para a GARDINGO
TRADE, porém não faz negócios com eles faz algum tempo.
2. O Sr. ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA possui procuração, feita em Manhuaçu com o
apoio do Sr. JOÃO KLEINPAUL, que é contador da AGAR COMÉRCIO LTDA Esta
procuração lhe dá poderes para movimentar conta bancária. Ele começou a trabalhar na
AGAR COMÉRCIO LTDA em 2003, quando o Sr. JORGIANO DE OLIVEIRA
MANCO, procurava uma pessoa para preencher notas e cuidar da movimentação
financeira em Divino. Ele acredita ter sido indicado pelo Sr. NEWTON PEREIRA
PORTES, proprietário do TNT ARMAZÉNS GERAIS, ou por alguma outra pessoa que
trabalha com café.
3. O Sr. JORGIANO DE OLIVEIRA MANCO vive em Manhuaçu, porém faz muitas
viagens para Divino. Em Divino ele costuma ficar hospedado no Hotel Breder e em
outros hotéis da cidade.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

4. Ao lado do endereço onde hoje funciona a AGAR COMÉRCIO LTDA, já funcionou
a M F Silva, porém ela fechou antes do Sr. ANTÓNIO José BEZERRA começar a
trabalhar na AGAR COMÉRCIO LTDA
5. O telefone da AGAR COMÉRCIO LTDA está em nome de CUSTODIA
FELISBINO SALES, que é esposa do Sr. ANTÓNIO JOSÉ BEZERRA. O telefone
ficou no nome dela a pedido do Sr. JORGIANO DE OLIVEIRA MANCO.
6. O Sr. ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA não conhece o Sr. RUY BARBOSA GOMES,
atual sócio da AGAR COMERCIO LTDA e nem o Sr. JUAREZ GONÇALVES DA
SILVA, antigo sócio da empresa.
7. A empresa está funcionando ativamente em Divino, desde 2003, quando o Sr.
ANTÔNIO José BEZERRA começou a trabalhar na empresa.
8. A AGAR COMÉRCIO LTDA utiliza os armazéns TNT e J I SALES.
9. A AGAR COMÉRCIO LTDA movimenta contas bancárias no BANCO DO BRASIL
e no BANCOB. O Sr. ANTÓNIO ANTÔNIO José BEZERRA é quem assina os
cheques quando o Sr. JORGIANO DE OLIVEIRA não está.
O termo de fls. 51/52, colheu o depoimento do sócio Ruy Barbosa Gomes em
06/03/2007, que declarou o seguinte:
O declarante é atualmente aposentado e trabalha também com “jogo do bicho";
O declarante foi procurado pelo Sr. Jorgiano de Oliveira Manco e pelo Sr. Antônio José
Bezerra, conhecido por “Toninho” para entrar como sócio da empresa Agar Comércio
Ltda. Quem apresentou o “Toninho” para o Sr. Ruy Barbosa foi o Sr. Jaci, corretor de
café. O declarante apenas empresta o nome como “laranja” para a empresa, não
exercendo atividades de administração na empresa;
O declarante foi levado para Divino, pelo Sr. Antônio José Bezerra e lá foi levado em
um Cartório para assinar documentos ligados à Agar Comércio Ltda. Em Manhuaçu o
Sr. Ruy Barbosa Gomes foi levado para um Cartório e também para AF da Receita
Estadual para assinar documentos da empresa Agar Comércio Ltda por um funcionário
do Sr. Jaci;
Para emprestar o nome como “laranja” da empresa, o Sr. Ruy Barbosa Gomes recebe
uma “compra” de produtos para o seu próprio consumo, uma vez por mês. As compras
são feitas em locais diferentes, mas o Sr. Ruy Barbosa Gomes se lembra de já ter
recebido compras feitas no Opa. A última compra que recebeu foi em 02/03/2007 (na
última sexta-feira) do Opa. Ele se lembra que na compra havia arroz, feijão, macarrão,
óleo, carne de frango e outros; O declarante mora em uma casa simples, alugada, nunca
teve nenhum imóvel e não possui capacidade financeira compatível com a direção da
empresa;
O declarante nunca assinou nenhum cheque da Agar, e nem esteve em nenhum banco
para tratar de assuntos relacionados com a Agar;
O declarante não conheceu o Sr. Juarez Gonçalves da Silva, que era sócio da Agar antes
dele;
O declarante tem conhecimento que em Manhuaçu e região existem várias empresas de
café que estão em nome de “laranjas” como ele, e que existem para encobrir a
identidade dos verdadeiros proprietários;
Informado de que estão sendo entregues declarações de Imposto de Renda em seu
nome, da pessoa física, declara que não sabia nem autorizou ninguém a entrega-las.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

O termo de fls. 54/56 traz o depoimento de Marcos Vinício Araújo, em
05/03/2007, que se declara corretor de café e sobre a empresa Agar, informou o seguinte:
12. O declarante conhece também os atuais sócios da Agar Comércio Ltda: o Sr.
Jorgiano de Oliveira Manco e o Sr. Ruy Barbosa Gomes. Ele conhece também o antigo
sócio, o Sr. Juarez Gonçalves.
13. O Sr. Jorgiano de Oliveira Manco participou ativamente na abertura da Agar
Comércio Ltda, mas hoje nesta empresa ele atua apenas como um "laranja". Ele
atualmente trabalha como degustador de café da Rio Doce Café em Vitória/ES.
14. O Sr. Ruy Barbosa Gomes também apenas empresta o seu nome como “laranja” da
Agar Comércio Ltda. Ele mora em Manhuaçu no bairro Santana.
16. Em Manhuaçu a movimentação da Agar é feita diretamente com o produtor, não
tendo café em Armazéns Gerais como em Divino. Em Manhuaçu o café é buscado no
produtor e entregue diretamente para o exportador. O responsável pela movimentação
da Agar em Manhuaçu é o Sr. Marcos Vinício Araújo;
17. Em Divino o Sr. Antônio José Bezerra é o responsável pela administração da Agar.
A empresa Agar funciona para “guiar` o café comprado por um Armazém de Divino.
Por “guiar o café' entende-se que um Armazém compra o café do produtor, e indica que
este produtor de café procure uma empresa que emitirá uma nota para acobertar aquela
operação. Destaque-se que o produtor também não aceita vender direto para o
exportador, para não fazer o recolhimento dos tributos. Porém esta empresa que emite a
nota pertence a um "laranja", e esta empresa não irá fazer o recolhimento dos tributos
ligados àquela operação. Em Divino a Agar é usada pelo TNT Armazéns Gerais, J I
Sales e Portes Armazéns Gerais.
18. Sobre a atuação da Agar, informa: que os exportadores de café determinam qual o
café desejam adquirir; que o corretor lhe apresenta o café; que o exportador nunca
compra diretamente dos produtores, mas sempre exigem uma empresa intermediária;
que no caso a Agar, era uma dessas empresas intermediárias, que não possuía estoque
de café e nem “caixa” para adquirir café nas quantidades que comercializava; que a
empresa Agar estava em nome de pessoas que não possuem capacidade econômica
compatível com a direção da empresa; que uma vez combinada a venda do café, o
exportador depositava o dinheiro logo no ato do recebimento do café na conta bancária
da empresa intermediária, no caso a Agar; que uma vez com o dinheiro, a empresa
intermediária repassa a parte do produtor imediatamente para ele;
Às fls. 57/59 tem-se o termo do depoimento de Alairton Geraldo Lopes, colhido
em 05/03/2007, que também é corretor de café. Sobre a autuada disse o seguinte:
O declarante conhece também os atuais sócios da Agar Comércio Ltda: o Sr. Jorgiano
de Oliveira Manco e o Sr. Ruy Barbosa Gomes. Ele conhece também o antigo sócio, o
Sr. Juarez Gonçalves.
O Sr. Jorgiano de Oliveira Manco atualmente trabalha como degustador de café da Rio
Doce Café em Vitória/ES. Ele não tem nenhuma participação efetiva na Agar, apesar da
firma estar no nome dele. Ele é apenas um “laranja” na Agar.
O Sr. Ruy Barbosa Gomes também apenas empresta o seu nome como “laranja” na
Agar Comércio Ltda.
O Sr. Juarez Gonçalves atualmente mora em Belford Roxo no Rio de Janeiro.
Em Manhuaçu a movimentação da Agar é feita diretamente com o produtor, não tendo
café em Armazéns como em Divino. Em Manhuaçu o café é buscado no produtor e
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

entregue diretamente para o exportador. O responsável pela movimentação da Agar em
Manhuaçu é o Sr. Marcos Vinício Araújo;
Em Divino o Sr. Antônio José Bezerra é o responsável pela emissão das Notas Fiscais
da Agar. A empresa Agar Comércio Ltda funcionava para “guiar” o café comprado pelo
TNT Armazéns Gerais, J I Sales e Portes Armazéns Gerais. Por “guiar o café” entende-
se que um Armazém compra o café do produtor, e indica que este produtor de café
procure uma empresa que emitirá uma nota para acobertar aquela operação. O produtor
também emite uma nota fiscal avulsa, através da AF da Receita Estadual, de venda para
a empresa que irá “guiar' o café. Destaque-se que o produtor também não aceita vender
direto para o exportador, para não fazer o recolhimento dos tributos. Porém a empresa
que emite a nota para “guiar o café pertence a um "laranja", e esta empresa não irá fazer
o recolhimento dos tributos ligados aquela operação. Em Divino a Agar Comércio Ltda
era usada pelo TNT Armazéns Gerais, J I Sales e Portes Armazéns Gerais.
Sobre a atuação da Agar, informa: que os exportadores de café determinam qual o café
desejam adquirir; que o corretor lhe apresenta o café; que o exportador nunca compra
diretamente dos produtores, mas sempre exigem uma empresa intermediária; que a
Agar, era uma dessas empresas intermediárias, que não possuía estoque de café e nem
“caixa” para adquirir café nas quantidades que comercializava; que a empresa Agar
estava em nome de pessoas que não possuem capacidade econômica compatível com a
direção da empresa; que uma vez combinada a venda do café, o exportador depositava o
dinheiro logo no ato do recebimento do café na conta bancária da empresa
intermediária, no caso a Agar; que uma vez com o dinheiro, a empresa intermediária
repassa a parte do produtor imediatamente para ele.
O termo de fls. 76/77, traz os esclarecimentos de Jorgiano de Oliveria Manso,
colhido em 28/08/2008, com o seguinte conteúdo:
O declarante atualmente trabalha como degustador de café na Rio Doce Café em
Vitória/ES;
O declarante afirma que, apesar de constar como sócio gerente da empresa Agar
Comércio Ltda., nunca exerceu de fato a gerência da empresa;
O declarante foi procurado pelo Sr. Marcus Vinício Araújo para entrar como sócio da
empresa Agar Comércio Ltda. O declarante apenas empresta o nome como “laranja"
para a empresa, não exercendo atividades de administração na empresa;
O declarante foi levado pelo Sr. Marcus Vinício Araújo a um Cartório e a AF da Receita
Estadual em Manhuaçu para assinar documentos ligados à Agar Comércio Ltda;
O declarante se lembra de ter assinado documentos para abertura de uma conta bancária
da empresa no Banco do Brasil em Manhuaçu;
O declarante afirma que apenas assinava os cheque da empresa e entregava-os ao Sr.
Marcus Vinício Araújo que fazia a movimentação;
O declarante afirma que quem administrava de fato a empresa era o Sr. Marcos Vinício
Araújo em Manhuaçu e o Sr. Antônio José Bezerra em Divino, a mando do Sr. Newton
Portes e do Sr. João Sales, proprietários do Portes Armazéns Gerais e JI Sales
Armazéns, respectivamente;
Para emprestar o nome como “laranja” da empresa, o declarante recebia um salário
mínimo por mês do Sr. Marcus Vinício Araújo, que depositava o dinheiro em sua conta
bancária no HSBC, agência 1070, conta corrente 0142255. O declarante afirma que os
depósitos foram feitos até uns dois anos atrás;
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

O declarante mora em uma casa alugada, nunca teve nenhum imóvel e não possui
capacidade financeira compatível com a direção da empresa;
O declarante não conheceu o Sr. Juarez Gonçalves da Silva, que era sócio da Agar antes
dele, e que, segundo ele, assinava pela empresa anteriormente;
O declarante afirma que os documentos fiscais e contábeis da empresa estão com o
contador em Manhuaçu, o Sr. João Carlos Kleinpaul;
O declarante tem conhecimento que em Manhuaçu e região existem várias empresas de
café que estão em nome de “laranjas" como ele, e que existem para encobrir a
identidade dos verdadeiros proprietários;
Conforme se observa dos depoimentos, é descrito um conluio entre diversas
pessoas para acobertar a real operação de compra e venda do café, constituindo um esquema que
não envolvia somente as empresas e pessoas físicas ora partes deste processo.
Não obstante os fatos constantes do relatório fiscal e os depoimentos transcritos
acima, considerando as regras do Processo Administrativo Fiscal, especialmente a relação entre
fatos e provas, a verdade material deve ser sempre considerada como instrumento necessário.
Assim, passo a conectar os fatos narrados com as provas constantes dos autos e a previsão legal
que pode vincular os terceiros à incidência de normas sobre responsabilidade tributária. Inicio
pela alegação da fiscalização sobre interposição de pessoas para forjar a não incidência de
tributos por parte das empresas envolvidas.
2.2.1.1 Da interposição de pessoas
As recorrentes TNT e JI Armazéns, em conjunto com seus respectivos sócios,
alegam que os fundamentos da autuação, no ponto referente à interposição de pessoa, não
procede porque os depoimentos colhidos não servem como prova para tal finalidade, sugerindo
que as pessoas ouvidas teriam algum tipo de interesse em excluir a responsabilidade da empresa
Agar.
Sustenta que sua relação jurídica com a Agar não é de interposta pessoa, mas uma
operação de prestação de serviço, em que a Agar, não tendo capacidade para armazenar o café
adquirido dos produtores, contrata os Armazéns em questão para fazer a estocagem do produto
até sua destinação final, que seria o comprador do café, cliente da Agar. Para tanto, a empresa
TNT junta, por amostragem, as notas fiscais de fls. 341/342, que descreve serviço de
armazenagem de café em favor da Agar. Registre-se que tais notas datam de 2004 e a auditoria
fiscal se refere a 2003. Além disso, alega que não teria obrigação de manter tais documentos
porque teriam ultrapassado o prazo legal para essa obrigação.
O art. 42, §5o da Lei no 9.430, de 1996, prevê a hipótese de caracterização de
interposta pessoa para fins tributários, com a seguinte redação:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
O §2o do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, regulamenta o dispositivo em
questão estabelecendo quando se configura a hipótese de interposição de pessoas:
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis
nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
§2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I- as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
II- a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
Para a caracterização de interposição de pessoas, o relatório fiscal apresenta
indícios relacionados à situação cadastral da empresa Agar junto às instituições financeiras, que
demonstrariam relações entre a Agar e os sócios dos Armazéns TNT e JI Armazéns, ora
recorrentes. No ponto, esclarece o relatório fiscal:
Durante a auditoria na empresa Agar Comércio Ltda, constatamos que, de acordo com
os depoimentos dos sócios da empresa, do procurador Marcos Vinícius Araújo e do Sr.
Alairton Geraldo Lopes, a empresa funcionava para “guiar” o café comprado pelo TNT
Armazéns Gerais Ltda, J l Sales Armazéns Gerais Ltda. Por “guiar o café" entende-se
que um Armazém compra o café do produtor e emite uma nota para acobertar aquela
operação. O produtor também emite uma nota fiscal avulsa de venda, através da AF da
Receita Estadual para a empresa que irá "guiar" o café. Porém a empresa que emite a
nota para guiar o café" pertence a um “laranja” e esta empresa não irá fazer o
recolhimento dos tributos ligados àquela operação.
O faturamento declarado das empresas TNT Armazéns Gerais Ltda e J I Sales
Armazéns Gerais Ltda são mínimos, não sendo condizentes com o patrimônio dos seus
sócios, conforme demonstrado nas planilhas abaixo. Diante do exposto, associado ao
que foi apurado durante o procedimento fiscal, há indícios veementes de que essas
empresas operavam utilizando-se dos documentos fiscais da empresa Agar Comércio
Ltda.
De acordo ainda com o relatório, em 2003, a receita bruta total da JI Armazéns
somou R$ 74.863,20 e a TNT, no mesmo ano, R$ 119.523,00. O sócio da JI Armazéns, em 2003,
declarou bens no total de R$ 346.553,42 e Newton Pereira Portes, R$ 1.554.808,21.
Prossegue o relatório com os seguintes achados:
Um grande número de notas fiscais de saída da filial da Agar em Divino DOC 26 indica
os armazéns TNT Armazéns Gerais Ltda e J I Sales Armazéns Gerais Ltda como local
para retirada das mercadorias.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Nas notas fiscais de saída cuja natureza da operação é “Remessa para Depósito" que
tem como destinatários os armazéns TNT Armazéns Gerais Ltda e J I Sales Armazéns
Gerais Ltda DOC 27, no campo “Transportador" há a informação “sem movimentação
física”, indicando que a mercadoria já se encontrava nos armazéns.
Na ficha cadastral e no cartão de autógrafos das contas n° 9441-2 e n° 5285-6 do
SICOOB contém o nome do Sr. João lnácio de Sales como referência e na ficha
cadastral e no cartão de autógrafos da conta n° 5387-2 do SICOOB contém o nome do
Sr. Newton Pereira Portes como referência DOC 20.
Nos versos da cópia do cheque n° 021528 do SICOOB nominal a Rui Machado no valor
de R$ 350.000,00 datado de 24/11/2006 e da cópia do cheque n° 021525 do SICOOB
nominal a Ouro Verde Comércio de Café de Espera feliz Ltda no valor de R$
100.000,00 datado de 24/11/2006, há informação de que houve confirmação do
pagamento com o Sr. João Sales. Identificamos ainda, o cheque n° 02153, no valor de
R$ 72.518,00 datado de 24/11/2006, nominal a Dalva Gomes de Sales, esposa do Sr.
João lnácio de Sales DOC 25. Apesar de estarmos tratando do lançamento de oficio
referente ao ano calendário 2003, os indícios de interposta pessoa foram identificados
na documentação do calendário 2006, citada acima.
Muito embora o Decreto n° 3.724/2001, no § 2° do seu art. 3°, descreva outros quesitos
caracterizadores da interposição de pessoas, a situação constatada e descrita nos
parágrafos anteriores sugere fortemente que as empresas TNT Armazéns Gerais Ltda e J
I Sales Armazéns Gerais Ltda, juntamente com seus sócios, e os outorgados daquelas
procurações, ocultos por não constarem do contrato social, vêm a ser beneficiários
diretos dos atos jurídicos praticados pela empresa Agar, e faz aparecer terceiros em seu
lugar.
Tem razão os recorrentes sobre este ponto específico, referente ao enquadramento
legal da interposição de pessoas. O art. 42, §5o da Lei no 9.430 de 1996, e o art. 3o do Decreto no
3.724, de 2001 estabelecem outros requisitos para a caracterização de interposta pessoa, não
sendo exatamente os indícios encontrados encaixáveis nas hipóteses legais. Tanto assim que o
próprio relatório reconhece essa ausência de adequação dos fatos à norma, chegando a fazer a
seguinte constatação:
Muito embora o Decreto n° 3.724/2001, no § 2° do seu art. 3°, descreva outros quesitos
caracterizadores da interposição de pessoas, a situação constatada e descrita nos
parágrafos anteriores sugere fortemente que as empresas TNT Armazéns Gerais Ltda e J
I Sales Armazéns Gerais Ltda, juntamente com seus sócios, e os outorgados daquelas
procurações, ocultos por não constarem do contrato social, vêm a ser beneficiários
diretos dos atos jurídicos praticados pela empresa Agar, e faz aparecer terceiros em seu
lugar.
Embora tenham sido encontrados indícios que possam estabelecer algum tipo de
vínculo entre os sócios das empresas recorrentes e a empresa Agar a partir da indicação de seus
respectivos nomes como referências nas aberturas de contas bancárias, isso não constitui
hipótese para a caracterização da alegada interposição de pessoa.
Nem mesmo os valores de receita declarada das empresas e o patrimônio pessoal
de seus respectivos sócios se enquadram nas hipóteses legais. O §2o, I do Decreto no 3.724, de
2001 especifica como sendo indício de interposição de pessoas, quando “as informações
disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação financeira superior a dez
vezes a renda disponível declarada”. Nota-se que na autuação não se verificou a movimentação
financeira dos recorrentes para se chegar a essa conclusão.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Igualmente, não estão previstos os requisitos do inciso II da norma citada acima,
pois, o que mais se aproximaria dos fatos em questão seria a previsão da alínea “b” que se refere
a informações inconsistentes na ficha cadastral nos bancos, com a seguinte hipótese:
“rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação”. Com se vê, também
não é o caso, porque a fiscalização informou que o patrimônio dos recorrentes era maior do que a
receita de suas empresas no período auditado, o que não se amolda à previsão legal em
referência.
Assim, afasto o fundamento de interposta pessoa por entender estarem ausentes,
de acordo com os fatos expostos pela fiscalização, qualquer uma de suas hipóteses legais.
2.2.1.2 Das responsabilidades tributárias solidária e pessoal de terceiros
O outro ponto da autuação referente à responsabilidade das empresas recorrentes
se funda nos arts. 121, I, 124 e135, III do CTN, os quais possuem as seguintes normas:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Sobre o art. 121, I, deve-se afastar desde logo sua incidência sobre as empresas
recorrentes, pois estas não podem ser consideradas contribuintes dos tributos lançados em nome
de outra pessoa jurídica, qual seja, a empresa Agar. Assim é que, deve-se analisar a possível
incidência dos arts. 124 e 135, III do CTN sobre os fatos concretos.
As recorrentes sustentam no recurso voluntário que não são responsáveis pelo
crédito tributário da empresa Agar, pois não existem provas de que estejam enquadradas na
hipótese de solidariedade (CTN, art. 124) e nem muito menos nos casos de responsabilidade
exclusiva de terceiros (CTN, art. 135, III). Fincam seus argumentos, basicamente, na falta de
prova da responsabilidade, conforme exigem os dispositivos legais e a interpretação de doutrinas
citadas.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Com relação à solidariedade prevista no art. 124, I, exige-se para sua
caracterização o “interesse comum” na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. No caso em questão, os fatos geradores dos tributos lançados são a renda ou lucro para
os casos do IRPJ e CSLL e a receita em relação ao PIS/COFINS. A outra hipótese de
solidariedade dependeria de previsão legal específica e não se encontra na autuação essa
designação legal, ficando desde já afastada.
Quanto à hipótese de “interesse comum sobre o fato gerador”, cabe ponderar em
torno do seguinte. Embora, realmente, pareça estranha toda essa operação chamada de “guiar o
café”, soando como uma atividade voltada a esconder obrigações tributárias, o fato é que, quase
toda a atuação, para vincular as recorrentes à empresa Agar, se sustentou em depoimentos dos
sócios (laranjas) da empresa Agar e seus procuradores e corretores de café. A partir disso pode-
se chegar a duas conclusões hipotéticas que se contradizem.
A primeira seria a que a defesa das recorrentes insinua, qual seja, que os sócios da
empresa Agar teriam interesse em excluir a sujeição passiva tributária sobre a empresa Agar,
razão pela qual construiriam uma narrativa que transferiria a responsabilidade tributária para as
empresas ora recorrentes. A outra hipótese é que, com tais depoimentos, e se prevalecesse a tese
de que a Agar era interposta pessoa que atuaria em benefício dos armazéns recorridos, esta
estratégia poderia comprometer exatamente os próprios armazéns. Ou seja, os recorrentes
utilizariam pessoas de sua relação para se auto responsabilizarem.
Seja como for, a questão central é que não bastam tais depoimentos para
comprovar que os armazéns possuíam interesse comum na situação que constitui fato gerador de
tais exações. Nem mesmo o fato de nos cadastros bancários figurarem como referências os
nomes dos sócios da TNT e da JI Armazéns, é prova suficiente para caracterizar a
responsabilidade tributária dos recorrentes. Pelo que se depreendeu do contexto dos autos, a
Agar tinha relações comerciais com os armazéns citados. Tanto assim que as notas fiscais de fls.
231/235, juntadas com o procedimento fiscalizatório, embora um pouco ilegíveis, permitem ler
que constavam como destinatárias as empresas recorrentes. Aliás, isso é confirmado pelo
relatório fiscal. Assim, não surpreende que conste das fichas cadastrais no Banco em que a Agar
tinha conta, como referência, os nomes dos sócios de empresas com quem mantinha relações
comerciais.
Por outro lado, chama a atenção o fato de não terem sido incluídas no rol de
responsáveis as empresas Stoler Com. Exp. Ltda (fls. 217), Gardingo Trade Imp. Exportação
Ltda. (fls. 225/227), em que constam notas fiscais emitidas pela Agar, tendo essas empresas
como destinatárias. Se o elo da Agar com as recorrentes teria ficado provado, primeiramente,
com os depoimentos, as empresas mencionadas também deveriam ser responsabilizadas. Não há
notícia de que tais empresas também teriam sido responsabilizadas.
Em que pese as provas juntadas demonstrarem vínculos entre a Agar e as
recorrentes, não são suficientes para comprovar que os armazéns seriam os verdadeiros
adquirentes do café e a Agar interposta pessoa, operadora dos interesses das recorrentes.
Ao contrário deste entendimento, a decisão recorrida se ateve ao “contexto
probatório” e ao relatório fiscal para se convencer de que estaria configurada a hipótese legal de
solidariedade tributária no caso concreto. Para tanto, apresentou os fundamentos transcritos a
seguir:
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Por outro lado, os argumentos de defesa apresentados são genéricos e condicionados a
uma oportuna demonstração probatória, o que, à evidência, não mais poderá ser aceita,
em face da preclusão.
Mais que indícios, o trabalho fiscal está a demonstrar claramente que, na verdade, a
pessoa jurídica autuada foi utilizada pelos sujeitos passivos solidários para realizar
negócios de seu interesse, relegando àqueles a responsabilidade pelo pagamento dos
tributos e contribuições devidos e não pagos.
Os elementos carreados para o processo no sentido de demonstrar o interesse comum
desses senhores nas situações que constituam o fato gerador da obrigação principal são
fartos, alguns, inclusive, aqui sendo reproduzidos, e estão todos mencionados no
Relatório de Procedimento Fiscal.
Nesses termos, considerando tudo o que consta dos autos e todo o conjunto probatório
coletado no procedimento fiscal, a despeito das alegações das Impugnantes, com relação
à responsabilização solidária das pessoas jurídicas e pessoas físicas acima elencadas, e
tudo o que acima foi dito e reproduzido, este julgador entende por correta a sujeição
passiva solidária levada a efeito, pelo que encaminha seu voto no sentido de mantê-la
em sua integralidade.
Para a caracterização da responsabilidade tributária ou da responsabilidade
exclusiva de terceiros, arts. 124 e 135, III do CTN, são necessárias provas específicas das
circunstâncias legais definidas pelos dispositivos e não um contexto probatório fundado em
depoimentos ou cadastros bancários. No caso, faltou à fiscalização ouvir os sócios das empresas
responsáveis e circularizar tais empresas para, na forma do art. 195 do CTN, exigir sua
escrituração contábil e declarações fiscais, a fim de comprovar o vínculo entre as empresas que
justificasse a solidariedade tributária.
Em caso parelho, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em decisão submetida à
sistemática da repercussão geral, que para caracterizar a solidariedade ou a responsabilidade
tributária é necessário que o terceiro atue para que não haja o recolhimento do tributo pelo
contribuinte.
RE 562276
Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento:
03/11/2010 Publicação: 10/02/2011
Ementa
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as
espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas
às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece
algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem
como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a
criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do
mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do
CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável
enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da
relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabi [...]Observação
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 567932 RG. - Acórdãos citados:
RE 567932 - Tribunal Pleno, RE 559943; STJ: EREsp 374139, EAg 494887, REsp
717717, REsp 989724, REsp 1010399. Número de páginas: 27. Análise: 14/02/2011,
MMR. Revisão: 26/02/2011, SEV. Alteração: 02/06/2011, MMR.
Para se saber se as recorrentes contribuíram para a situação de inadimplemento do
contribuinte, a empresa Agar, seriam necessárias outras provas específicas, pelo menos a
escrituração contábil e extratos bancários de tais empresas, comprovando se estas mantinham ou
não as relações comerciais condizentes com as notas fiscais emitidas pela Agar, tendo as
recorrentes como destinatárias.
Registre-se, se foram ouvidos representantes da Agar, por paridade de armas
também deveriam ser ouvidos os dirigentes das recorrentes para se apurar eventuais contradições
ou outros elementos probatórios da operação de “guiar o café”.
Por todo o exposto, ainda que pareça no mínimo estranha a situação da empresa
Agar, em que seus dirigentes se declararam “laranjas” de terceiros, é descrita uma operação
chamada de “guiar o café” para sonegar tributos, e esta não comparece nos autos para se
defender, entendo que, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, c/c arts. 124 e 135,
III do CTN, não existem provas suficientes nos autos que autorizem concluir a ocorrência das
hipóteses legais de solidariedade, ou de responsabilidade exclusiva de terceiros, previstas
naqueles dispositivos do CTN.
Diante do exposto, entendo ser o caso de dar provimento a esse ponto do recurso,
por falta de provas.
2.3 Da decadência
As recorrentes também se insurgem contra a decisão recorrida para alegar que
teria ocorrido decadência de todo o período lançado, qual seja, o ano calendário 2003.
Conforme explicado, a decadência foi reconhecida pela DRJ, em relação ao IRPJ
e CSLL, em relação aos três primeiros trimestres daquele ano. Quanto a PIS/COFINS, a
decadência alcançou os períodos de janeiro a novembro do mencionado ano.
Para as recorrentes, a regra de contagem que deveria prevalecer seria o §4o do art.
150 do CTN e não o art. 173, I do mesmo código, por se tratar de tributos sujeitos ao lançamento
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

por homologação. Acrescenta que, ainda que fosse aplicada a regra do art. 173, I, teria havido
decadência, pois os fatos geradores compreendem o ano base inteiro.
Sem razão a recorrente, conforme explanado nas razões deste voto referente ao
recurso de ofício, a DRJ decidiu corretamente a matéria.
Ressalte-se, que o lançamento tributário alcançou todo o ano calendário de 2003.
Assim, para o IRPJ e CSLL, referente ao quarto trimestre e, para o PIS/COFINS, o mês de
dezembro, esses períodos estão fora do alcance da decadência, porque o lançamento de ofício
somente poderia ser realizado depois de consumado o último dia do ano de 2003, passando, pois,
para 2004. Aplicando-se a regra do art. 173, I do CTN, a decadência teve início, nestes casos, em
1o/01/2005, encerrando os cinco anos em 31/12/2009, dentro, portanto, do prazo para
lançamento.
No caso dos autos não houve pagamento, razão pela qual incide a regra do art.
173, I do CTN.
Sobre as alegações de decadência e abusividade da multa qualificada, entendo que
ficou caracterizada a conduta ilícita da empresa Agar Com. Ltda., o que atrai a incidência do art.
44, §1o da Lei no 9.430, de 1996 c/c art. 71 da Lei no 4.504, de 1964.
2.4 Da constituição do crédito tributário perante a empresa Agar Com. Ltda.
Com relação à alegação de não cabimento do arbitramento do lucro, deve ser
afastada, pois a empresa Agar manteve movimentação financeira durante o período autuado,
conforme comprovado pelos livros fiscais da empresa, mas declarou para a Fazenda federal DIPJ
zerada, configurando a necessidade do arbitramento do lucro, nos termos do art. 47 da Lei no
8.981, de 1995.
Conforme explicado, a ação fiscal recaiu sobre a empresa Agar Comércio Ltda.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 30/45, no curso da fiscalização, apurou-se que essa
empresa funcionava como interposta pessoa para esconder a real comercialização de café,
adquirido pelas recorrentes TNT e JI Armazéns. Conforme os depoimentos dos sócios da
empresa Agar, esta praticava a atividade de “guiar o café”, o que, em resumo, significava que os
armazéns recorrentes compravam o café dos produtores por meio da Agar, que emitia notas
fiscais de entrada e de saída de mercadorias para dar cobertura à transação, mas, por ser
administrada por pessoas consideradas “laranjas” – e que atuavam em nome dos armazéns
citados – a Agar não pagava os tributos incidentes sobre a receita e o lucro.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 30/45, a fiscalização apurou também que a
empresa Agar declarou-se “inativa” entre os anos calendários 2003 a 2005 e no ano calendário
2006 apresentou DIPJ pelo lucro presumido com receita zerada. Não consta dos autos tanto a
mencionada declaração e nem a DIPJ. No entanto, observa-se que às fls. 60/64, foi expedido
Termo de Início de Fiscalização, em que foram requisitados diversos documentos da empresa,
dentre os quais, toda a escrituração contábil. A empresa foi notificada dessa intimação em
20/03/2008, conforme o AR de fls. 65.
Em atendimento à intimação, a fiscalizada entregou tão somente os seguintes
documentos: i) notas fiscais de 05/2002 a 12/2004 de entradas e saídas; ii) registro de ICMS; iv)
registro de estoques; v) registro de saídas; vi) registro de entradas de n°s. 01 e 02.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Assim, presume-se que não atendeu integralmente à exigência fiscal a que estava
obrigada nos termos do art. 194 do CTN. Note-se que, os livros de entrada e de saída de ICMS
de fls. 87/138, indicam que a empresa movimentou mercadorias, razão pela qual estava obrigada,
nos termos do art. 195 do CTN e 527 do RIR de 1999 (vigente à época) a manter escrituração
contábil nos termos da legislação comercial. A prova de que mantinha tal escrituração deveria ter
sido trazida pela empresa autuada, na medida em que foi intimada para fazê-lo.
O não atendimento completo da intimação fiscal ensejou a expedição das
Requisições de Movimentação Financeira de fls. 139/147 sobre informações cadastrais da
empresa junto às instituições requisitadas e também para esclarecimento de sua movimentação
bancária, conforme a requisição de fls. 180/202. As respostas às requisições de fls. 149/172,
deflagraram que, realmente, a empresa possuía contas bancárias no Banco do Brasil, Bradesco e
Sicoob.
Em relação à movimentação bancária, as informações prestadas pelo Banco
Sicoob, de fls. 204/209, demonstram que foram debitados das contas correntes da empresa Agar
diversos valores, alguns próximos a R$ 100.000,00, para pagamento de cheques ou
transferências (TED), a maioria para pessoas físicas e uma menor parte para empresas do setor
cafeeiro. No ano de 2003, a maior parte dos valores se deu para pagamento de cheques saídos da
c/c 5.385-6 para Agar Comércio de Café Ltda. e para pessoas físicas, com valores entre R$
30.000,00 e R$ 50.000,00.
Registre-se que não constam dos autos as respostas do Banco do Brasil e do
Bradesco às RMFs de fls. 178/190 e fls. 191/195, respectivamente, emitidas em face dessas
instituições, solicitando informações sobre diversos pagamentos saídos das contas correntes da
empresa junto aos mencionados bancos. Em que pese a ausência dessas informações, a
movimentação bancária no Banco Sicoob, ainda que não muita expressiva, corroborada pelo fato
de que a empresa emitiu notas fiscais de entrada e de saída no ano auditado, indica que a autuada
não estava inativa no ano de 2003.
Do que foi exposto até o momento, pode-se considerar que, aparentemente, o
procedimento fiscal não estaria instruído com todos os documentos que podem respaldar as
conclusões da autoridade tributária, na forma indicada pelo art. 9o do Decreto no 70.235, de
1972, que nunca é demais lembrar:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
No entanto, a existência de notas fiscais de entrada e de saída de mercadorias e a
movimentação bancária da Agar no Banco Siccob, comprovam, ao contrário do que informaram
suas declarações fiscais, que a empresa estava ativa, sendo sua obrigação atender à exigência da
fiscalização sobre sua movimentação contábil. Este contexto, supre qualquer alegação de falha
de instrução do procedimento fiscal. Saliente-se que, intimada da autuação, a empresa Agar não
se defendeu, oportunidade em que teria condições de juntar sua documentação fiscal e
comprovantes de recolhimento de tributos, fazendo, pois, prova de sua eventual regularidade
tributária. Mas a empresa foi revel no processo administrativo desde o início do contraditório.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Diante deste quadro, procedeu corretamente a autoridade tributária ao arbitrar o
lucro da empresa com base na receita conhecida, qual seja, a movimentação de mercadorias
atestada com base nos livros de saída e de entrada e notas fiscais juntadas. Esse procedimento
encontra respaldo na legislação tributária, especialmente no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995 e art.
1o da Lei no 9.430, de 1996, regulamentados pelo art. 530 do RIR de 1999, vigente à época dos
fatos:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
III- o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
Assim, entendo que o lançamento de IRPJ e CSLL com base no lucro arbitrado
procede, servindo, igualmente, de base para as contribuições reflexas (PIS/COFINS).
2.5 Da abusividade da multa qualificada
A recorrente apresenta alegações genéricas de violação a preceitos
constitucionais, tais como o inciso XXII do art. 5o e art. 170, II da Constituição Federal, para
concluir que a multa qualificada de 150% viola a razoabilidade e sugere possuir caráter
confiscatório.
Primeiramente, entendo que a multa qualificada está juridicamente bem
enquadrada, pois, conforme explicado no item 2.2 a empresa Agar praticou sonegação fiscal e
fraude nos termos do art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, na medida em que declarou que
estava inativa entre 2003 e 2005 e também entregou DIPJ zerada. No entanto, depois de
requisitada sua movimentação bancária perante as instituições financeiras em que mantinha
contas, verificou-se que possuía movimentação financeira. Além disso, os livros de entrada e de
saída de ICMS indicaram que a empresa estava ativa. Essa conduta, manifestamente enganosa,
caracteriza sonegação fiscal e fraude nos termos citados acima. Veja-se:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
De acordo com §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nos casos dos dispositivos
citados cabe a aplicação da multa qualificada de 150%.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Assim, considero correta a aplicação da multa qualificada. No mais as alegações
de eventual violação a dispositivos constitucionais, implicaria no exercício de controle de
constitucionalidade da lei, o que é vedado ao Carf, nos termos da súmula no 2, com a seguinte
orientação:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Igualmente, não há como atender o pleito de redução da multa para 50% por
ausência de previsão legal.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento parcial para
excluir a responsabilidade solidária e exclusiva em relação às empresas recorrentes e seus
respectivos sócios.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Tendo acompanhado as conclusões do relator quanto à decisão de afastar a
responsabilidade tributária atribuída a TNT Armazéns Gerais Ltda, Newton Pereira Portes,
Áurea Célia Alves de Souza Pereira, JI Armazéns Gerais Ltda e João Inácio de Sales, considero
necessário estabelecer a distinção dos fundamentos que me levaram à referida decisão, que
divergem, parcialmente, daqueles adotados no voto condutor.
Em primeiro lugar, conforme se observa no Relatório de Procedimento Fiscal de
fls. 30/45, a autoridade fiscal, após descrever os passos por ela adotados na condução da
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

investigação e as provas colhidas no referido procedimento, aponta os indícios de que a pessoa
jurídica autuada era utilizada para acobertar as operações das pessoas jurídicas TNT Armazéns
Gerais Ltda e JI Armazéns Gerais Ltda, de modo que conclui que estas e os seus sócios e
procuradores seriam os beneficiários diretos dos atos jurídicos por ela praticados, configurando-
se a interposição de pessoas.
A partir daí, e do fato de se haver declarado que a AGAR estaria na condição de
inativa no ano-calendário de 2003, e de não haver sido recolhidos nem confessados os tributos
devidos sobre a receita constatada por meio dos Livros de Registro de Saída de Mercadorias,
conclui-se os Srs. João Inácio de Sales e Newton Pereira Portes, responsável legais pela autuada,
teriam cometido, em tese, crime contra a ordem tributária.
Ao fim, então, sem dedicar tópico específico à atribuição da responsabilidade
tributária, conclui-se no Relatório:
Diante dos indícios apontados e sob o fulcro dos arts. 121, inciso I, 124 e 135, inciso III,
da Lei n° 5.172/66, arrolam-se como responsáveis pelo crédito tributário lançado de
ofício neste auto de infração, os participantes das, relações econômico-financeiras
subjacentes, DANDO-LHE CIÊNCIA DESTE RELATÓRIO, DO AUTO DE
INFRAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, visando os princípios constitucionais do devido
processo legal , do contraditório e da ampla defesa.
Para afastar a referida atribuição de responsabilidade tributária, o relator busca,
inicialmente, desqualificar a constatação de interposição de pessoas, e, para tanto, vale-se das
disposições do art. 42, §5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Com a devida vênia, contudo, ao ínclito relator, a remissão ao mencionado
dispositivo é absolutamente imprópria. O parágrafo em questão não veicula critérios gerais em
relação à caracterização de interposição de pessoas. Tão-somente, afirma-se ali que, caso na
verificação das origens de valores creditados em contas bancárias de pessoas físicas ou jurídicas,
constate-se que tais recursos “pertencem a terceiros, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de
efetivo titular da conta de depósito ou de investimento”.
O lançamento fiscal não cuidou da presunção legal de omissão de receitas baseada
em depósitos bancários de origem não comprovada, que é o objeto do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. Tal dispositivo, portanto, jamais deveria haver sido invocado.
Na mesma linha, mais uma vez pedindo vênia ao Relator, cabe registrar a
impropriedade de, na mesma análise, valer-se do art. 3o, §2o, do Decreto no 3.724, de 2001, o
qual, mais uma vez, não estabelece critérios gerais acerca da interposição de pessoas. Como se
constata pela leitura do dispositivo normativo, ali são fixadas as hipóteses em que são
considerados indispensáveis os exames de “informações relativas a terceiros, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras” (art. 2o, §5o, do mesmo
Decreto). Dentre as citadas hipóteses, está a “presença de indício de que o titular de direito é
interposta pessoa do titular de fato” (Art. 3o, inciso XI). O mencionado §2o, portanto, apenas
explicita o que “Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo”.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Ou seja, o seu escopo é bem limitado e definido, não podendo ser aplicado, como
feito no voto condutor, como um balizador genérico acerca da interposição de pessoas.
De outra parte, afastadas tais fundamentos, que entendo incabíveis, o essencial ao
deslinde do caso é constatar que a autoridade fiscal não foi capaz de apresentar as provas capazes
de atrair a incidência dos arts. 124 e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Não existem provas suficientes, nem mesmo indiciárias, de que as pessoas
jurídicas e físicas responsabilizadas possuíssem “interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal” (art. 124, inciso I, do CTN) ou de que os administradores da
autuada tem praticado atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos” relacionados aos fatos geradores que ensejaram o lançamento tributário (art. 135,
inciso III, do CTN).
O Sr. João Inácio de Sales figura como referência em ficha cadastral da AGAR
junto a instituição bancária. Tal fato, como sustentado pelo Recorrente, pode derivar tão-somente
de relacionamento comercial, não se constituindo, isoladamente, em prova de administração de
fato ou interesse comum. Os demais elementos de prova que são invocados na acusação fiscal
são cheques emitidos em novembro de 2006, portanto, em momento temporal distinto dos fatos
geradores alcançados no lançamento de ofício, que se refere ao ano-calendário de 2003. Por fim,
há o depoimento do Sr. Jorgiano de Oliveira Manco que atribui atos de gestão da autuada aos
Srs. Marcos Vinícius Araújo e Antônio José Bezerra, os quais atuariam “a mando do Sr. Newton
Portes e do Sr. João Sales”. Nenhuma prova, além da testemunhal, porém, é apresentada.
A Sra. Áurea Célia Alves de Souza Pereira, em especial, sequer é mencionada em
algum trecho do relatório, à exceção daquele que lhe qualifica como responsável pelos créditos
tributários constituídos.
De outra parte, o papel da AGAR como interposta pessoa das pessoas jurídicas
responsabilizadas é estabelecido, quase que exclusivamente, por meio do depoimento do
procurador Marcus Vinícius Araújo, o qual, como já visto, é apontado por outros depoentes
como responsável pela pessoa jurídica. Não há prova cabal acerca das intenções do referido
procurador nas acusações efetuadas. Se escapar da condição de Administrador de fato, como
parecem apontar os elementos colhidos, por meio da atribuição do poder de gestão a terceiros; ou
se, em verdade, tratava-se de mero intermediário dos terceiros que a autoridade fiscal trouxe ao
vínculo de responsabilidade. Mais uma vez, a questão é a ausência de provas.
Mesmo a acusação de que a AGAR serviria para “guiar o café” das pessoas
jurídicas responsabilizadas, está embasada unicamente nos depoimentos colhidos pela autoridade
fiscal. Não há uma única prova documental de tal fato. As notas fiscais de saída emitidas pela
AGAR que apontam os armazéns de tais pessoas jurídicas como local para retirada das
mercadorias são compatíveis com as operações comerciais alegadas pelas Recorrentes.
Não ficam provadas, portanto, a confusão patrimonial e de operações, a
centralização de comando e outras características que, usualmente, são utilizadas para se concluir
pelo interesse comum de pessoas jurídicas e físicas nos fatos geradores das obrigações
tributárias.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.047 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720948/2009-69

Diante da completa ausência de provas robustas da configuração das hipóteses de
responsabilidade tributária e de solidariedade previstas nos dispositivos legais apontados pela
autoridade fiscal, é que se conclui pelo provimento parcial dos recursos voluntários, para afastar
a responsabilidade tributária atribuída a TNT Armazéns Gerais Ltda, Newton Pereira Portes,
Áurea Célia Alves de Souza Pereira, JI Armazéns Gerais Ltda e João Inácio de Sales.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital